Tribunal: TJBA
Processo: 8159276-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159276-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: RAIMUNDO FERNANDO ARAUJO DA CRUZ

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material em acórdão anterior.
Retificação da fundamentação sem alteração do resultado
. Embargos acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou os honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC. O recurso foi interposto com fundamento em erro material na fundamentação do acórdão, que indicou equivocadamente a existência de condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quando, na verdade, a sentença de primeiro grau afastou expressamente essa indenização com base na Súmula 385 do STJ.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside
em
verificar a existência de erro material no acórdão quanto à menção indevida à condenação por danos morais e a possibilidade de correção do vício por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. O erro material na fundamentação do acórdão, ao afirmar a existência de condenação por danos morais inexistente na sentença de origem, justifica o acolhimento dos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022, III, do CPC.

4. A correção do erro material não implica alteração do resultado do julgamento anterior, mas apenas o ajuste da fundamentação para refletir corretamente o teor da sentença, que afastou a indenização com base na Súmula 385 do STJ.

5. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admitida quando necessária para corrigir premissa equivocada que possa comprometer a integridade ou coerência do julgado.

IV.

Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos,

exclusivamente para sanar o erro material apontado, fazendo constar que a sentença de primeiro grau não condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais fundamentos do acórdão inalterados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8159276-10.2023.8.05.0001
, em que é
embargante
a

BANCO ITAU S.A.

e embargado
RAIMUNDO FERNANDO ARAUJO DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.